Tribunal: TJBA
Processo: 8005500-03.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005500-03.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ANDY TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA Advogado(s):FAGNER LAGO GUIMARAES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ALEGADO VÍCIO EM PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO E DO DEFEITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta sob alegação de defeito em dois dos quatro pneus adquiridos da empresa ré. O juízo de origem reconheceu a ausência de provas do vício e da relação jurídica, indeferindo o pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se restou demonstrado o vício nos produtos fornecidos pela empresa ré; (ii) se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (iii) se há responsabilidade do fornecedor pelos alegados danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da configuração da relação de consumo. 4. A parte autora não apresentou documento fiscal de compra, tampouco prova material do alegado vício (fotos, vídeos ou laudo técnico), inviabilizando a análise da existência do defeito. 5. A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto exige a demonstração mínima do defeito, o que não foi cumprido pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe a verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto, dada a absoluta ausência de elementos mínimos de prova. 7. A parte autora também não comprovou que apresentou os pneus à empresa para análise ou conserto, condição necessária à responsabilização do fornecedor, conforme art. 18, §1º, do CDC. 8. A improcedência do pedido deve ser mantida, diante da ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor por vício no produto exige prova mínima da existência do defeito, sob pena de improcedência do pedido. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações e não se aplica automaticamente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 18, §1º; CPC, arts. 373, I, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0409089-47.2012.805.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 10/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005500-03.2022.8.05.0105 em que figuram, como Apelante RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA e a Apelada ANDY COMERCIO DE COLCHOES EIRELLI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora